Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. EXCESSO DO VALOR COBRADO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. NÃO APRESENTADO.
1. A concessão da gratuidade de justiça na sentença torna dispensável o recolhimento do preparo recursal. Preliminar de deserção rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixar de cumprir o comando judicial para especificar as provas que pretende produzir e esclarecer a sua pertinência e utilidade. Preliminar rejeitada.
3. O título executivo não pode ser considerado nulo por falta de dilação probatória quando a própria parte não especifica as provas que pretende produzir, embora intimada para tanto. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
4. Para o reconhecimento de cobrança excessiva alegado em embargos à monitória não basta a simples declaração do valor devido, mas também a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
5. Nos termos do art. 702, § 3o: “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso".
6. Negou-se provimento ao recurso.